Tribunal: STJ
Processo: 0700222-24.2020.8.02.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950031 - AL(2025/0195132-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
WANDERSON LIMA BARROS - AL006717
AGRAVADO
: FLAVIANNE BATISTA LIRA
ADVOGADO
: KRISHNAMURTI MEDEIROS SANTOS - AL013904
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c5f8ca2a-ba5e-4daa-945c-a50ec17c33ad

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c5f8ca2a-ba5e-4daa-945c-a50ec17c33ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950031 - AL (2025/0195132-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ
ADVOGADOS
: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638

WANDERSON LIMA BARROS - AL006717
AGRAVADO
: FLAVIANNE BATISTA LIRA
ADVOGADO
: KRISHNAMURTI MEDEIROS SANTOS - AL013904
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado pelo Município de Santana do Mundaú​ desafiando a decisão de
Documento eletrônico VDA52691024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: d243b0c7-6279-4e59-ac18-e6d583b9b59c

fls. 275/276, que que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude de a parte
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo
negativo de admissibilidade – incidência da

Súmula n. 83/STJ –, atraindo a aplicação do
Enunciado n. 182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "a simples leitura das razões do
[...]
Agravo em Recurso Especial evidencia que
enfrentou de modo expresso e direto a
questão, delimitando que não cabia a incidência da
mas se apoiava, de
Súmula 83/STJ,
maneira inequívoca, na violação literal dos arts. 186, 402, 403, do Código civil, havendo
ainda o prequestionamento implícito, pois tratou da violação aos dispositivos que tratam
" (fl. 287).
do cabimento de responsabilidade civil por dano material
No mais, reprisa a argumentação acerca da existência de ofensa aos arts. 186,
402 e 403 do Código Civil, c/c o
VI, do CPC.
art. 485,
Sem impugnação (fl. 294).
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
A seu turno, a Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
atacado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial, porquanto a parte recorrente não rebateu, de
forma específica, todos os alicerces adotados pelo juízo negativo de admissibilidade –
incidência da

Súmula n. 83/STJ –, atraindo a aplicação do Enunciado n. 182/STJ.
Já no agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-se a alegar
genericamente a inaplicabilidade da
deixando, como lhe incumbia (art.
Súmula n. 83/STJ,
1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado entrave.
Documento eletrônico VDA52691024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: d243b0c7-6279-4e59-ac18-e6d583b9b59c

Com efeito, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ,
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é
" (
correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos
AgInt no
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.704.228/RS
.
15/3/2021)
Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE.
ESTABILIZAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, a tutela antecipada
art. 304
deferida em caráter antecedente se estabilizará quando não for interposto o
respectivo recurso. Precedentes.
2. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido encontra-se em
Súmula 83/STJ
harmonia com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A impugnação da incidência da
exige a apresentação de
Súmula 83/STJ
precedentes mais recentes deste Tribunal em oposição ao entendimento adotado
ou a demonstração de que os precedentes citados não se aplicam ao caso
concreto, o que não ocorreu.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 2.040.096/MG
Primeira Turma, DJe de
)
20/5/2024.

Destarte, incide na espécie o Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA52691024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: d243b0c7-6279-4e59-ac18-e6d583b9b59c

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA52691024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:06
Código de Controle do Documento: d243b0c7-6279-4e59-ac18-e6d583b9b59c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.031 / AL
Número Registro: 2025/0195132-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07002222420208020056 7002222420208020056
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ
ADVOGADOS : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
WANDERSON LIMA BARROS - AL006717
AGRAVADO
: FLAVIANNE BATISTA LIRA
ADVOGADO
: KRISHNAMURTI MEDEIROS SANTOS - AL013904
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ
ADVOGADOS : RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
WANDERSON LIMA BARROS - AL006717
AGRAVADO
: FLAVIANNE BATISTA LIRA
Documento eletrônico VDA54008775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: ea213138-ac61-4c23-9bac-5a052f1ca95e

ADVOGADO
: KRISHNAMURTI MEDEIROS SANTOS - AL013904
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: ea213138-ac61-4c23-9bac-5a052f1ca95e